Tribunal: TJPA
Processo: 0811584-69.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811584-69.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: LADYLENE BORGES ROCHA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SUSPENSÃO DO PLEITO EM RAZÃO DE CAUTELAR DEFERIDA EM ADI PELO STF EM QUE SE DISCUTE A APLICAÇÃO DA
TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS DO FGTS. AÇÃO DE COBRANÇA QUE BUSCA O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PERCEBIMENTO DA VERBA FUNDIÁRIA. MATÉRIA TRATADA NO JUÍZO DE ORIGEM SEM PERTINÊNCIA COM AQUELA DELIBERADA PELA CORTE SUPREMA. SUSPENSÃO AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de abril a três de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LADYLENE BORGES ROCHA visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas/PA que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS, proc. nº 0812030-83.2019.8.14.0040, suspendeu o feito em razão de medida cautelar deferida na ADI 5090/DF, conforme trecho da decisão,
in verbis
(id. nº 4035005):

“Ante o exposto, em razão da determinação pelo Supremo Tribunal Federal de suspensão dos processos que versem sobre o índice de correção monetária nos depósitos de FGTS, assim como considerando o disposto no art. 313, V, a, do CPC/2015, remetam-se os autos ao núcleo de gerenciamento de precedentes-NUGEP, a fim de acompanhar o julgamento da ADI n° 5.090/DF representativa da controvérsia.”.

Narra a agravante (id nº 4035004) que manteve contrato temporário com o Município de Parauapebas/PA e, apesar de tal contrato ser considerado nulo, argumenta que faz jus ao recebimento do FGTS relativo aos últimos 5 (cinco) anos.

Diz que, entretanto, o juízo de origem suspendeu o processo, em virtude de medida cautelar concedida pelo Exmo. Ministro Roberto Barroso nos autos da ADI n° 5090/DF, com a determinação para que fossem suspensos todos os processos que versassem sobre TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS.

Explica que o processo de origem versa sobre a própria existência ou não do direito ao FGTS e não sobre o índice de correção a ser aplicado a ele quando já devidamente constituído.

Pleiteia, diante disso, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja dado regular andamento à marcha procedimental no 1°grau, já que a discussão a respeito do índice a ser utilizado deve ser travada
a posteriori
.

Juntou documentos.

Em decisão monocrática, deferi em parte o pedido de efeito suspensivo requerido (Id. 4171513 – págs. 1/5).

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 4676847 – págs. 1/8).

Em preliminar, o agravado sustenta que o presente recurso não deve ser conhecido, em razão da decisão de 1º grau não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do NCPC.

Em seguida, no mérito, aduz que não há razões para a reforma da decisão, visto que está de acordo com o art. 313, V, “a”, do CPC.

Fala ser cabível o sobrestamento do feito até a decisão final do STF quanto à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 5.090/DF, na qual se discute a aplicação da TR como índice de correção monetária nos depósitos de FGTS, pois de certo que tal julgamento possivelmente influenciará no julgamento cível da ação de cobrança do Fundo de Garantia.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar e, no mérito, que seja mantida a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça (Id. 4710118
– págs. 1/3
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Reitero a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Passando ao exame do recurso, primeiramente, quanto à preliminar suscitada pelo agravado sobre a matéria não estar inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, sem maiores delongas, esclareço que, a respeito do cabimento do agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, por meio de sua corte especial (REsp 1.704.520), que o rol do artigo 1.015 do CPC pode ter sua taxatividade mitigada, o que significa ser cabível o agravo sempre que a impugnação da decisão revelar-se inútil em sede de preliminar de apelação, sendo exatamente este o caso dos autos, na medida em que o processo encontra-se suspenso por determinação do juízo singular e a demora na solução do referido ponto poderá gerar prejuízo à parte recorrente, que terá que esperar indefinidamente a conclusão dos tribunais superiores sobre a matéria, sem ver discutido sequer se possui ou não o direito ao recebimento do FGTS.

Portanto, não há como prosperar a presente preliminar, pelo que a rejeito.

MÉRITO.

Conforme relatado, o presente recurso visa reformar a decisão interlocutória de 1º grau que determinou a suspensão da Ação Ordinária de Cobrança de FGTS sob o fundamento de que o Relator do STF na ADI n° 5090/DF determinara que fossem suspensos todos os processos que versassem sobre TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS. Contudo, como explicado pela agravante, a ação por ela proposta ainda visa discutir a própria existência ou não do direito ao FGTS e não o índice de correção a ser aplicado a ele quando já devidamente constituído.

Dito isso, cumpre esclarecer que, tratando-se de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão interlocutória proferida, pelo que se deve ter o cuidado para não se enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Assim, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento do juízo de 1º grau, e após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que a decisão interlocutória merece ser reformada.

Isso porque a matéria versada na ADI que pautou a decisão proferida pelo magistrado
a quo
diverge da tratada na ação de cobrança ajuizada pela recorrente.

Melhor explicando, a ação direta de inconstitucionalidade em trâmite do STF discute qual seria o índice de correção monetária adequado para corrigir o fenômeno da inflação, o que, como bem demonstra a parte agravante, não faz parte do objeto da demanda de 1° grau, a qual visa, em síntese, a constituição de um benefício ainda controvertido (FGTS) e que sequer encontra-se na respectiva conta vinculada, sujeita a referida correção.

Na ADI, o próprio Ministro Roberto Barroso destaca, ao deferir a cautelar, que o fez tendo em vista o risco de poder ensejar o trânsito em julgado de decisões que já foram proferidas sobre o tema, o que não é o caso presente, já que neste nem ao menos houve provimento jurisdicional meritório que pudesse acarretar o risco de execução e liquidação para aplicação do índice de correção monetária.

Assim, não se justifica a suspensão do trâmite da ação de cobrança proposta pela ora agravante, sob o fundamento alegado, posto que tal medida acabaria por ferir o seu direito à razoável duração do processo e o direito de ter o julgamento meritório do seu pleito em tempo razoável.

Faz-se tal afirmação, diante do que se vê no trâmite da ADI em questão. Tal ação foi pautada em 12/12/2019., entretanto, passados mais de 11 (onze) meses da citada data, ainda não há perspectiva segura acerca de quando ocorrerá o julgamento definitivo.

Ademais, sabe-se que a Constituição Federal assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5, LXXVIII). O novo CPC, concretizando tal mandamento, afirma que incumbe ao juiz velar pela duração razoável do processo (art. 139, II).

Posto isso, inegável a violação do direito da parte agravante concernente a que o julgamento seja concluído em prazo razoável, sendo certo que, não sendo reformada a decisão de primeiro grau, restará à parte recorrente esperar indefinidamente a conclusão dos tribunais superiores sobre a matéria, sem nem mesmo se saber se tem (ou não) direito ao saldo do FGTS, importando ressaltar novamente que o que se discute na ADI referida é apenas o índice de correção a ser utilizado nos saldos já depositados na conta vinculada do trabalhador.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por Ladylene Borges Rocha para, reformando a decisão atacada, afastar a ordem de suspensão do processo, e, consequentemente, determinar o prosseguimento da demanda no juízo
a quo
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/05/2021